Tribunal: TJSP
Processo: 2281790-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Tutela de urgência deferida para determinar que a agravante restabeleça o plano de telefonia contratado pelo agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na plausibilidade do direito invocado e no fundado

Ementa:

TUTELA DE URGENCIA. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Tutela de urgência deferida para determinar que a agravante restabeleça o plano de telefonia contratado pelo agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na plausibilidade do direito invocado e no fundado risco de dano ao agravante [corte de linha telefônica convencional de sociedade de advogados]. Inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Razoabilidade do valor da multa imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, consideradas, para tanto, as peculiaridades do caso. Concessão da tutela de urgência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2281790-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado TUCUNDUVA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37807
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2281790-27.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA BERTIER BENEDITO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: TUCUNDUVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TUTELA DE URGENCIA. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
Tutela de urgência deferida para determinar que a
agravante restabeleça o plano de telefonia contratado
pelo agravado, no prazo de 48 horas, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00. Consideração de que estão
reunidos
os
requisitos
consubstanciados
na
plausibilidade do direito invocado e no fundado risco de
dano
ao
agravante
[corte
de
linha
telefônica
convencional de sociedade de advogados]. Inexistência
de
perigo
de
irreversibilidade
do
provimento
antecipado na espécie. Razoabilidade do valor da multa
imposta para o caso de descumprimento da ordem
judicial, consideradas, para tanto, as peculiaridades do
caso. Concessão da tutela de urgência mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 75/76, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a agravante
restabeleça o funcionamento da linha telefônica n. (11) 3016 1717, no prazo de
quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, na hipótese de
descumprimento da ordem.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não estão reunidos os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, aduzindo mais que o valor
da multa, arbitrado para a hipótese de descumprimento da ordem, afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo caracterizar o
enriquecimento ilícito do recorrido, além de ser exíguo o prazo concedido para o
cumprimento da ordem. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se sem o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que há nos autos prova bastante da plausibilidade do direito
invocado e do fundado receio da verificação de dano de difícil reparação [corte de
linha telefônica convencional de sociedade de advogados], afigurando-se
plenamente justificável o pleito de restabelecimento imediato do funcionamento da
linha telefônica originariamente contratada pelo consumidor, valendo anotar que não
há se falar também em exiguidade do prazo concedido pelo magistrado para o
cumprimento da ordem, tendo em vista o aparato tecnológico de que dispõe a
recorrente, poderosa empresa multinacional do ramo de telecomunicações.
Destarte e tendo em vista que a antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional faz-se admissível quando existente a plausibilidade do direito
invocado, bem assim o fundado receio de dano de difícil reparação ao postulante,
dúvida não há remanescer no sentido de que o pleito deduzido pelo autor estava
mesmo a comportar guarida, mesmo porque inexiste na espécie perigo de
irreversibilidade da tutela provisória concedida.
Ademais, a fixação de multa diária de R$ 10.000,00, para a
hipótese de descumprimento da determinação judicial, foi estimada com
razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso em análise, valendo destacar
que, para a fixação do valor da multa, não está o magistrado adstrito ao montante
sugerido pela parte.
Com efeito, multa diária de vulto equivalente a R$ 10.000,00,
não se revela exagerada na hipótese em apreço, porquanto se cuida aqui de
portentosa empresa prestadora de serviço de telefonia, inexistindo, inclusive, razão
relevante que justifique redução das astreintes definidas em primeiro grau, pois a
expressão monetária que dela aflora retrata tão somente o seu poder de coerção,
gerando o desestímulo ao imediato descumprimento da determinação judicial.
Sobre a natureza da multa cominatória, preleciona Vicente
Greco Filho que “sua finalidade é compulsiva, a de fazer com que o devedor cumpra
especificamente o devido, o que é sempre melhor do que a compensação em perdas
e danos. Dada essa natureza da multa pecuniária, ela pode ultrapassar o valor da
obrigação. Não tem o caráter de prefixação das perdas e danos.” (Direito Processual
Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o Volume, 16a edição, p. 69).
Nesta mesma linha, anotam Nelson Nery Junior e Rosa
Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista
dos Tribunais, 7a edição, p. 782).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, “a multa por descumprimento de obrigação de fazer
ou de não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor significativamente alto,
justamente porque tem caráter inibitório, tendo como objetivo fazer com que o
devedor cumpra a obrigação na forma específica. O valor alto deve ter
potencialidade para inibir o devedor, fazendo com que prefira cumprir a obrigação
na forma específica a pagar a multa” (TJSP, AC 128244-4/1, Rel. Des. Armindo
Freire Mármora, j. 22/08/2002), mesmo porque, “ao contrário do Código de 39, a lei
vigente não estabelece limitação para o valor da multa cominada na sentença, que
tem o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação e não o de ressarcir. Nem se
justifica tolerância com o devedor recalcitrante que, podendo fazê-lo, se abstém de
cumprir a sentença.” (STJ, REsp 141.559/RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j.
17/03/98).
Logo, estabelecida de modo inequívoco a plausibilidade do
direito invocado pelo autor e a juridicidade do pleito de restabelecimento do
funcionamento da linha telefônica indevidamente suspenso pela recorrente,
inexistente, ainda, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, mantenho
a tutela de urgência na forma deferida pela douta juíza da causa, inclusive no que
tange ao montante da multa fixada para a hipótese de descumprimento da ordem.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)